Tribunal: TJMT
Processo: 1025194-44.2021.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025194-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUCILENE DE BARROS SANTOS - CPF: 704.539.851-49 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 36.520.209/0001-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECAIMENTO EM PEDIDOS AUTÔNOMOS E ECONOMICAMENTE RELEVANTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais movida em face de administradora de consórcios
, para declarar
rescindido o contrato de consórcio, conden
ar
a requerida à restituição simples do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00,
e rejeitar
a repetição em dobro e a indenização autônoma por desvio produtivo
, reconhecendo
a sucumbência recíproca
de
50% para cada parte.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da sucumbência mínima da autora, sob o fundamento de que obteve êxito na maior parte dos pedidos (rescisão, restituição integral e danos morais) e sucumbiu apenas quanto à repetição em dobro e ao pedido autônomo de perda do tempo útil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em verificar se a autora decaiu de parte mínima do pedido, hipótese em que a requerida deveria arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, ou se restou configurada sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A incidência da
sucumbência mínima,
prevista no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil
,
exige que o decaimento seja irrelevante sob o aspecto jurídico e econômico, não bastando a verificação de êxito quantitativo da maior parte dos pedidos, sendo necessário examinar se os pedidos rejeitados possuem autonomia jurídica e conteúdo econômico próprio capazes de caracterizar efetivo decaimento substancial.

5
.

Configura sucumbência recíproca a rejeição de pedidos autônomos e economicamente relevantes, como a repetição do indébito em dobro e a indenização por desvio produtivo, ainda que a parte tenha alcançado êxito expressivo quanto à rescisão contratual, à restituição simples do valor pago e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Recurso
parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 86,
caput
e parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
EDCiv
1038442-48.2019.8.11.0041
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pela
autora

JUCILENE DE BARROS SANTOS
contra a sentença
de
parcial
procedência
do Juízo da
7ª

Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1025194-44.2021.8.11.0041, movida em face de
NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI
.

Na
origem
, a autora ajuizou
a
ação
com
vistas a
obter
rescisão de contrato de consórcio, sob alegação de ter sido induzida a erro quanto à natureza da contratação
, uma vez que
recebeu oferta
de aquisição imediata do veículo, mediante pagamento de entrada
no valor de
R$ 3.171,98 (três mil, cento e setenta e um reais e noventa e oito centavos)
.

Requereu a
concessão da justiça gratuita, a
rescisão contratual
e
a repetição do indébito em dobro
, além da condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
,
no
importe
de R$ 33.256,10
(
trinta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dez centavos
)
,

e
por dano temporal, no montante de
R$ 4.400,00
(quatro mil e quatrocentos reais)
(id.
333141861
).

A justiça gratuita foi concedida (id
.

333141907
).

Na
sentença
, o Juízo de origem
reconheceu a
falha no dever de informação e a publicidade enganosa
, e declarou rescindido
o contrato

de consórcio
.

Condenou a requerida à
restituição
simples
do valor pago (R$ 3.171,98)
,
além do
pagamento de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais) a título de danos morais.

Rejeitou, contudo, a repetição em dobro
– uma vez que a cobrança indevida ocorreu
em razão de contrato viciado por erro substancial
–,
e a indenização autônoma por desvio produtivo
–
por entender que já estaria abrangid
a
pelos danos morais.

Reconheceu a sucumbência recíproca
e
condenou as partes ao pagamento de custas
processuais,
na proporção de 50% para cada,
e honorários advocatícios

fixados em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação à autora
, em razão da justiça gratuita
(id.
333141970
).

Nas
razões recursais
, a
autora
limita sua insurgência à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Argumenta que obteve êxito na maior parte dos pedidos (rescisão, restituição integral e danos morais),
e sucumbiu
apenas quanto à repetição em dobro e ao pedido autônomo de perda do tempo útil.

Aduz que a redução do
quantum
indenizatório ou o afastamento de pedidos acessórios não descaracteriza sua vitória substancial na lide.

Requer o reconhecimento da sucumbência mínima da autora, com a consequente atribuição integral à requerida do ônus
de
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 333141981).

Nas
contrarrazões
, a
Defensoria Pública, atuando como
Curadora Especial
,
pugna pela manutenção da
sentença, sob o argumento de que
a
autora decaiu de parte relevante dos pedidos, o que justifica
ria
a manutenção da sucumbência recíproca (id.
333141984
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia
recursal
restringe-se à definição da correta distribuição dos ônus sucumbenciais, para verificar se a autora decaiu de parte mínima do pedido
–
hipótese em que a requerida deverá arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios
–
ou se restou configurada sucumbência recíproca, como reconhecido na sentença.

O regime da sucumbência encontra disciplina no art
.
86 do Código de Processo Civil, que estabelece como regra a distribuição proporcional das despesas e honorários quando ambas as partes forem, simultaneamente, vencedoras e vencidas
:

“
Art.
86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.
”

O
caput
do dispositivo consagra o princípio da causalidade mitigada pela sucumbência recíproca, impondo a repartição proporcional das
despesas processuais e honorários sempre que houver êxito parcial de ambos os litigantes.

O parágrafo único, por sua vez, excepciona essa regra ao prever que, sendo mínima a sucumbência de uma das partes, a responsabilidade pelos ônus processuais recairá integralmente sobre a parte contrária.

Trata-se de norma cuja incidência exige que o decaimento seja irrelevante sob o aspecto jurídico e econômico.
Portanto, a
aferição da sucumbência mínima

não se resume a um critério aritmético.

Não basta verificar se a parte venceu “
a maior parte
” dos pedidos em termos quantitativos
,
sendo
necessário examinar se os pedidos rejeitados possuem autonomia jurídica e conteúdo econômico próprio, capazes de caracterizar efetivo decaimento substancial.

Sobre o assunto, esta Corte entende que “
a
distribuição equitativa da sucumbência é adequada quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos, considerando-se o resultado prático do julgamento e não apenas o número de pedidos acolhidos
” (TJMT,
EDCiv
1038442-48.2019.8.11.0041,
r
el. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2025).

No caso em exame, a autora obteve êxito quanto à rescisão contratual, à restituição simples do valor pago e à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, decaiu quanto a pedidos autônomos relevantes:
(i)
repetição do indébito em dobro e
(
ii
)
indenização por desvio produtivo (perda do tempo útil), ambos dotados de natureza jurídica própria e expressão econômica distinta.

Assim, embora tenha alcançado êxito expressivo, não se pode afirmar que a autora tenha sucumbido em parte mínima do pedido, pois houve rejeição de pretensões autônomas e economicamente relevantes.

Desse modo, resta caracterizada a sucumbência recíproca,
razão pela qual se impõe
a redistribuição proporcional dos ônus processuais, nos termos do artigo 86,
caput
, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Portanto, c
onsiderando o êxito preponderante da autora, mostra-se adequada a fixação da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de
70% (setenta por cento)
para a
requerida
e
30% (trinta por cento)
para a
autora
, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à demandante, em razão da gratuidade da justiça
concedida
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
JUCILENE DE BARROS SANTOS
e

redistribuo
os ônus sucumbenciais, fixando-os na proporção de
70% (setenta por cento) para a
requerida
e
30% (trinta por cento) para a autora
, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à demandante, em razão da gratuidade da justiça, preservados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026